Tribunal: TJBA
Processo: 8185104-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185104-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO HENRIQUE SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO ENTE FEDERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 5.270,75, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão de se tratar de crédito inferior a R$ 10.000,00. O ente municipal sustenta que há legislação local que estabelece critério distinto para caracterização de crédito como de baixo valor, o que afastaria a aplicação direta do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF, quando o valor da dívida ultrapassa o limite definido em legislação municipal específica; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do ente público para manifestação sobre a citação infrutífera e adoção das medidas previstas no precedente vinculante invalida a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e adotadas providências prévias como tentativa de conciliação e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer diretrizes para racionalização das execuções fiscais, fixou o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção por baixo valor, condicionando a medida à inércia processual superior a um ano ou ausência de bens penhoráveis, ressalvando, contudo, a competência normativa dos entes federados.

5. O Município de Salvador possui legislação específica (Lei 7.186/2006, art. 276, IV, e Portaria PGM nº 052/2022) que fixa em R$ 2.300,00 o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, o que impede o reconhecimento de valor irrisório quando o crédito executado ultrapassa tal limite.

6. A interpretação conforme o Tema 1.184 do STF impõe a observância da legislação local ao se aferir a existência de interesse de agir, configurando distinguishing em relação ao precedente vinculante quando o valor executado excede o patamar municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar os limites fixados pela legislação municipal, sendo inadequada a extinção quando o valor executado supera esse parâmetro.

2. A aplicação do Tema 1.184 do STF exige o respeito à competência normativa dos entes federados para definir o que se considera crédito irrisório.

3. A extinção do feito por ausência de interesse de agir exige a prévia intimação do ente público para manifestação quanto às diligências previstas no precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC/2015, arts. 183, §1º, e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 34; Lei Municipal nº 7.186/2006 (Salvador), art. 276, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002774-48.2024.8.16.0193, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 11.09.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5753156-05.2023.8.09.0174, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8185104-42.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e

Apelado
PAULO HENRIQUE SANTOS SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
ao Apelo,

nos termos do voto da Relatora.